Tribunal: TJSP
Processo: 2077218-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Pedido de reforma da r. sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade. Ausência de violação aos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus não pode ser manejado para desconstituição de sentença

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Pedido de reforma da r. sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade. Ausência de violação aos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus não pode ser manejado para desconstituição de sentença penal condenatória já acobertada pelo trânsito em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, transformando-a em verdadeira substituta de ação de revisão criminal. Também não se presta o remédio heroico como sucedâneo de recurso cabível não interposto oportuno tempore. A questão posta demanda análise que foge aos estreitos limites do remédio heroico. Acerto da decisão monocrática. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2077218-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itirapina, em que é agravante ANA
CAROLINE DUARTE SOARES, é agravado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
2
VOTO:
007389
AGRAVO REGIMENTAL: 2077218-75.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
ANA CAROLINE DUARTE SOARES
AGRAVADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
ITIRAPINA VARA ÚNICA
(habeas corpus: 2242581-51.2019.8.26.0000)
(autos de origem: 0001167-86.2017.8.26.0283)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no
artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Pedido de
reforma da r. sentença condenatória transitada em julgado.
Impossibilidade. Ausência de violação aos princípios da
colegialidade e do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus
não pode ser manejado para desconstituição de sentença penal
condenatória já acobertada pelo trânsito em julgado, sob pena
de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental,
transformando-a em verdadeira substituta de ação de revisão
criminal. Também não se presta o remédio heroico como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportuno
tempore. A questão posta demanda análise que foge aos
estreitos limites do remédio heroico. Acerto da decisão
monocrática. Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo regimental interposto por
ANA CAROLINE DUARTE SOARES contra a respeitável decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o writ de habeas corpus repressivo, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado SANTIAGO PASQUETTE PERES em favor daquela, em que
se alegava constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
ITIRAPINA (VARA ÚNICA), que a condenou às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no mínimo legal, como incursa no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
3
inciso
III,
ambos
da
Lei
n.
11.343/06,
no
processo
de
autos
no
0001167-86.2017.8.26.0283.
Requer, em síntese, a reforma da r. decisão
monocrática, para que seja determinado o processamento do habeas corpus
impetrado. Relata que a paciente foi condenada por r. sentença, a qual transitou em
julgado, tendo em vista a não interposição de recurso pela parte. Sustenta que os
pleitos deduzidos no habeas corpus possuem entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores, não demandam dilação probatória e que a tramitação de eventual revisão
criminal é lenta, razões pelas quais cabível a interposição do remédio heroico
constitucional. Argumenta que a decisão monocrática fere os princípios da
colegialidade e do duplo grau de jurisdição (fls. 1/4 do incidente).
É o breve relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, ausente a condição da ação
mandamental,
possível
a
sua
extinção desde
o
nascedouro, ainda que
monocraticamente, até para que não haja oneração inútil da atividade defensiva, com
base nos artigos 666 do Código de Processo Penal, e 168, § 3o, do Regimento Interno
desta Egrégia Corte. Observo que a decisão monocrática ora atacada (fls. 50/56 do
habeas corpus), além de encontrar respaldo legal e regimental, propicia melhor
racionalização das já assoberbadas pautas de sessão de julgamento, razão pela qual
não há que se falar em violação aos princípios da colegialidade e do duplo grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
4
A propósito, nos termos registrados quando do
indeferimento liminar da impetração, o habeas corpus não se presta, em regra, à
desconstituição de sentença penal condenatória já acobertada pelo trânsito em
julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental,
transformando-a em verdadeira substituta de ação de revisão criminal, que é o
instrumento processual cabível, segundo a legislação vigente (CPP, art. 621), para
desconstituir sentença penal condenatória, ou absolutória imprópria, já transitada
em julgado. Também não se presta o remédio heroico como sucedâneo de recurso
cabível não interposto oportuno tempore. Ademais, a pretensão implicaria em
inarredável aprofundamento de provas, absolutamente incompatível com a presente
demanda.
Entendimento em sentido diverso, como já
considerado na decisão ora guerreada, retiraria desse instrumento sua importância e
magnitude como garantia fundamental expressamente prevista na Constituição
Federal para tutela da liberdade de locomoção, contra prisão ou ameaça de prisão
ilegal ou abusiva (art. 5o, inciso, LXVIII).
Ademais, conforme entendimento externado
na r. decisão monocrática de fls. 50/56 do writ o Excelso Supremo Tribunal Federal,
em estudo pormenorizado do tema, expôs os efeitos que o desvirtuamento do habeas
corpus causa à máquina judiciária, comprometendo, por consequência, valores caros à
sociedade, como o acesso à Justiça e a razoável duração do processo:
“[...] Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um
desvirtuamento da garantia constitucional. Ilustrativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
5
notícia divulgada no site do Superior Tribunal de Justiça em
29.5.2011 ("Número de habeas corpus dobra em três anos e
preocupa Ministros") revela atingida naquela data a marca de
duzentos mil habeas corpus impetrados perante aquela Corte. E,
segundo os dados estatísticos disponibilizados, naquele ano nela
foram distribuídos 36.125 habeas corpus, número quase
equivalente ao total de processos distribuídos perante este
Supremo Tribunal Federal no mesmo ano (de 38.109). Tais
números só foram possíveis em virtude da prodigalização e da
vulgarização do habeas corpus. Embora restrito seu cabimento,
segundo a Constituição, a casos de prisão ou ameaça de prisão,
passou-se a admiti-lo como substitutivo de recursos no processo
penal, por vezes até mesmo sem qualquer prisão vigente ou sem
ameaça senão remota de prisão. A pauta, aliás, desta Primeira
Turma, com mais de uma centena de habeas corpus sobre os
mais variados temas, poucos relacionados à impugnação da
prisão ou efetiva ameaça de, é ilustrativa do desvirtuamento do
habeas corpus . O desvirtuamento do habeas corpus também
tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no
processo legal. De nada adianta a lei prever um número limitado
de recursos contra decisões finais ou contra decisões
interlocutórias se se entender sempre manejável o habeas
corpus. A par de notório que a possibilidade de recorrer contra
toda e qualquer decisão interlocutória é fatal para a duração
razoável do processo também assegurada constitucionalmente,
há verdadeira avalanche de habeas corpus a submeterem a
mesma questão, sucessiva e até concomitantemente, a diferentes
tribunais. O desvirtuamento do habeas corpus tem efeito ainda
mais grave nos Tribunais Superiores, diante das funções
precípuas quer do Superior Tribunal de Justiça - a última palavra
na interpretação da lei federal quer desta Suprema Corte - a
guarda da Constituição. A preservação da racionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
6
sistema processual e recursal, bem como a necessidade de atacar
a sobrecarga dos Tribunais recursais e superiores, desta forma
reduzindo a morosidade processual e assegurando uma melhor
prestação jurisdicional e a razoável duração do processo,
aconselham seja retomada a função constitucional do habeas
corpus, sem o seu emprego como substitutivo de recurso no
processo penal. [...]” (STF, Primeira Turma, HC 104.045/RJ, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012, Dje 06.09.2012,).
Entendimento
também
encampado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a
revisão criminal, salvo em situações excepcionais. Atual
entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no
Superior Tribunal de Justiça. [...]” (STJ, Sexta Turma, HC
265.149/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.04.2013,
Dje de 29.04.2013)
“[...] Os Tribunais Superiores restringiram o uso do
habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de
recursos, e nem sequer para as revisões criminais. [...]” (STJ,
Quinta Turma, HC 199.695/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
05.11.2013, DJe de 11.11.2013)
Aliás, não é outro o posicionamento adotado
por esta colenda Câmara. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de
benefícios como unificação de penas, progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
7
comutação de penas e livramento condicional - Meio processual
inadequado - Incabível o exame do preenchimento dos requisitos
legais exigidos na via estreita do writ - Existência de recurso
específico - Inexistência de ilegalidade manifesta - Análise a ser
realizada pelo juízo da execução - Ordem não conhecida.” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Criminal,
HC
no
0009071-02.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Marques, j.
17.05.2018, Dje 21.05.2018)
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO
DE PENAS WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DO
RECURSO DE AGRAVO INDEFERIMENTO. O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para acelerar o
processamento de eventual pedido de benefícios. Portanto,
cabe o seu indeferimento liminar, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Criminal, HC no 0011516-90.2018.8.26.0000, Rel. Des. Willian
Campos, j. 05.04.2018, Dje 09.04.2018)
E, segundo jurisprudência do extinto Tribunal
de Alçada Criminal, também “não é o remédio heroico instrumento adequado para
apressar a tramitação de processos ou a prática de atos processuais” (Julgados do
Tacrim 25/142, 36/99, 38/91, 39/94, 40/52, 45/401, 52/85 e 53/464).
Também restou consignado na r. decisão
monocrática guerreada que não se vislumbrava, nem em tese, violência ou coação
ilegal na liberdade do agravante a justificar eventual concessão de ofício da ordem.
Neste ponto, oportuno o magistério do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2077218-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007389
8
sua consagrada obra “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 16a edição,
pg. 1420: “Não se admite, no entanto, o habeas corpus, quando envolver exame
aprofundado das provas, como ocorre no caso de progressão de regime de réu
condenado, por exigir a análise de laudos e colheita de vários pareceres. Nesta última
hipótese, somente cabe a impetração e conhecimento do writ, quando a decisão de
indeferimento do juiz é considerada teratológica, pois todos os exames foram feitos e
todos os pareceres favoráveis já constam nos autos”.
De mais a mais, o exame do tema posto
indubitavelmente demanda aprofundamento cognitivo e exame interpretativo de
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais incompatíveis com o remédio
heroico, o que corrobora a conclusão exarada na r. decisão monocrática atacada.
Diante de tal quadro, não se vislumbra motivo
para reanálise da questão aventada, devendo ser mantida, em sua integralidade, a r.
decisão monocrática proferida por esta Relatora, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora